Tribunal: TJSP
Processo: 1069160-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha em arma de fogo, o que teria impedido o autor, Delegado da Polícia Civil, de reagir a assalto – Ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil – Incerteza quanto à existência de defeito fabril – Arma entregue há quase 14 (quatorze) anos, sem relatos de que o objeto específico teria

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha em arma de fogo, o que teria impedido o autor, Delegado da Polícia Civil, de reagir a assalto – Ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil – Incerteza quanto à existência de defeito fabril – Arma entregue há quase 14 (quatorze) anos, sem relatos de que o objeto específico teria apresentado falhas anteriormente – Possível mau acondicionamento da pistola – Contradição, ademais, em relação à exposição dos fatos – Ausência de relação de consumo quanto à fabricante (Taurus) – Impossibilidade de se equiparar o servidor público, que recebe equipamentos para o exercício de seu cargo, à condição de consumidor para efeitos de incidência da Lei no 8.078/90 – Sentença reformada – Recursos providos.